Tribunal: TJSP
Processo: 1025163-82.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. CASA DE SAÚDE. BENEFÍCIO QUE PODE SER DESFRUTADO PELA PESSOA JURÍDICA, A QUEM CABE A DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. PROVA DOCUMENTAL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. A pessoa jurídica, nos termos do artigo 98 do CPC, tem a possibilidade de desfrutar da gratuidade judicial, cabendo-lhe, porém, o ônus da demonstração da falta de

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. CASA DE SAÚDE. BENEFÍCIO QUE PODE SER DESFRUTADO PELA PESSOA JURÍDICA, A QUEM CABE A DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. PROVA DOCUMENTAL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. A pessoa jurídica, nos termos do artigo 98 do CPC, tem a possibilidade de desfrutar da gratuidade judicial, cabendo-lhe, porém, o ônus da demonstração da falta de condições de atender aos gastos do processo. No caso em exame, a prova documental autoriza a concessão do benefício, pois permite reconhecer que a entidade é deficitária e não reúne condições financeiras; ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária. Daí decorre a inexigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à demandada.